Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TERRACAP. SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS TRANSMITIDA POR VÍDEO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL. SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO. FUNDAMENTO RELEVANTE. NÃO VERIFICADO. ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
2. Em razão das medidas de segurança sanitária impostas pelo Poder Público por ocasião da pandemia da Covid-19, revela-se razoável, em princípio, a realização da sessão de abertura das propostas com transmissão ao vivo, disponível a todos, por meio de canal com acesso ao público.
3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda análise aprofundada do conjunto probatório
4. Na hipótese, não há como se reconhecer, de plano, qualquer ilegalidade capaz de justificar a suspensão do certame ou mesmo de desclassificar a vencedora. Em outras palavras, não há fundamento relevante para se deferir o pedido liminar no mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.